Tribunal: TJES
Processo: 5016001-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016001-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIME PRATES DE ABREU

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016001-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIME PRATES DE ABREU

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO NESPOLI SARDI - ES39778

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Sentença de pronúncia. Alegação de nulidade por ausência de prova idônea. Inadequação da via eleita. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jaime Prates de Abreu, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n.º 0305370-47.2003.8.08.0012, proferiu sentença de pronúncia, enquadrando o paciente no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, em razão de suposta participação em homicídio qualificado ocorrido em 24/07/2003, tendo como vítima Lelis Marcos Gomes.

2.A defesa alega nulidade da decisão de pronúncia, por estar fundamentada exclusivamente em testemunho indireto e elementos inquisitoriais, em afronta ao artigo 155 do CPP, requerendo a despronúncia (art. 414, CPP) ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para novo julgamento, além da revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em definir se é cabível a utilização do Habeas Corpus para impugnar decisão de pronúncia, em substituição ao recurso próprio (Recurso em Sentido Estrito), diante da ausência de flagrante ilegalidade.

III. Razões de decidir

4. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, quando houver via processual adequada prevista em lei, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, hipótese não verificada no caso concreto.

5. O exame pretendido pelo impetrante envolve análise aprofundada da prova produzida e do juízo de admissibilidade da acusação, matéria própria do recurso em sentido estrito, e não da via estreita do Habeas Corpus.

6. Não se constatando flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inviável a concessão da ordem, ainda que de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

8. Tese: O Habeas Corpus não é meio processual idôneo para impugnar decisão de pronúncia, cuja revisão deve ser buscada por meio de Recurso em Sentido Estrito, salvo se constatada ilegalidade manifesta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jaime Prates de Abreu
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n.º 0305370-47.2003.8.08.0012, proferiu sentença de pronúncia, declarando-o incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, em razão de suposta participação em crime de homicídio qualificado, ocorrido em 24 de julho de 2003, no bairro Nova Rosa da Penha, Município de Cariacica/ES, que teve como vítima Lelis Marcos Gomes.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pelo não conhecimento do presente
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016001-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIME PRATES DE ABREU

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO NESPOLI SARDI - ES39778

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Jaime Prates de Abreu
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n.º 0305370-47.2003.8.08.0012, proferiu sentença de pronúncia, declarando-o incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, em razão de suposta participação em crime de homicídio qualificado, ocorrido em 24 de julho de 2003, no bairro Nova Rosa da Penha, Município de Cariacica/ES, que teve como vítima Lelis Marcos Gomes.

Sustenta a impetração que a decisão de pronúncia seria ilegal, por estar lastreada exclusivamente em testemunho indireto e elementos inquisitoriais, em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Com base nisso, requer-se a despronúncia do paciente, com fulcro no artigo 414 do CPP, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença de pronúncia para que nova decisão seja proferida, com valoração adequada da prova, além da revogação da prisão preventiva.

Conforme pontuado em sede de liminar, o impetrante busca debater decisão que pronunciou o paciente, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É preciso observar a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do Habeas Corpus, em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, Recurso em Sentido Estrito.

Resta inconteste que o impetrante buscar debater nestes autos, questão diretamente vinculada à decisão de pronúncia, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
da presente impetração.